Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-16.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-16.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOHNSON VELAME DE OLIVEIRA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A POSTO DE OFICIAL APÓS INATIVIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO EX OFFICIO NÃO CONFIGURADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM POSTO SUPERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA que julgou improcedente o pedido de promoção ao posto de 1º Tenente PM e, por consequência, ao recebimento dos proventos de Capitão PM, formulado em ação movida contra o Estado da Bahia. O autor sustentou que preenchia os requisitos legais para a promoção antes da transferência para a reserva remunerada em setembro de 2017 e alegou omissão da Administração Pública no cumprimento de ato vinculado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante teria direito à promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar da Bahia antes de sua passagem para a inatividade; (ii) estabelecer se teria direito ao recebimento de proventos com base no posto de Capitão PM, em razão de alegada preterição funcional e suposto cumprimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção ao posto de Oficial da Polícia Militar exige o cumprimento de requisitos específicos previstos nos arts. 164 e seguintes da Lei Estadual nº 7.990/2001, entre os quais se destaca a aprovação em curso de formação de oficiais (CFOAPM), não demonstrada nos autos pelo autor. 4. A hierarquia militar diferencia os postos de oficiais das graduações das praças, sendo vedada a promoção automática entre categorias distintas, como de Subtenente para Tenente, sem o devido cumprimento dos requisitos legais. 5. Os documentos constantes nos autos indicam que o autor foi transferido para a inatividade na graduação de 1º Sargento PM, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, o que já reflete a previsão legal de majoração dos proventos para o posto imediatamente superior, sem que isso implique efetiva promoção funcional. 6. A promoção após a passagem para a inatividade é vedada pelo Estatuto da Polícia Militar da Bahia, sendo certo que a patente é adquirida apenas quando preenchidos os requisitos legais e formalizada mediante ato da Administração Pública. 7. Jurisprudência consolidada do TJBA afasta pretensão semelhante em casos nos quais não há comprovação da conclusão e aprovação nos cursos exigidos para ascensão ao oficialato (ex: CFOA), tampouco comprovação de preterição ilegal ou violação ao princípio da legalidade. 8. Aplica-se ao caso o princípio do tempus regit actum, segundo o qual os requisitos legais devem ser avaliados conforme a legislação vigente à época da reunião das condições para a aposentadoria, vedando-se a retroatividade de normas mais benéficas ou a promoção ex officio sem previsão legal. 9. Não há violação ao direito adquirido ou à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), tampouco contrariedade ao art. 6º da LICC, já que inexistente direito subjetivo à promoção sem o preenchimento das condições legais exigidas. 10. Inexistente erro ou omissão da Administração, afasta-se a tese de ato administrativo omissivo ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A promoção ao posto de Oficial da Polícia Militar da Bahia exige o cumprimento de requisitos legais específicos, entre os quais se destaca a aprovação em curso de formação, não bastando o interstício ou tempo de serviço. 2. A passagem à inatividade com proventos calculados com base no posto imediatamente superior não configura promoção funcional nem gera direito à reclassificação hierárquica. 3. É vedada a promoção após a inatividade, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais enquanto o militar estiver na ativa. 4. O princípio tempus regit actum rege a fixação dos proventos, devendo ser aplicada a legislação vigente à época da aposentação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8000289-16.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas /Bahia em que figura como Apelante – JOHNSON VELAME DE OLIVEIRA, e como Apelado – ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. 7